Tribunal: STF
Processo: RHC 187993
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. CONCUSSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DO RHC 122.891/SP. REVISÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PRISÃO. REITERAÇÃO DE RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Matéria não analisada pela Tribunal de origem não pode ser diretamente apreciada por estar Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
    2. O presente habeas corpus, quanto à alegação de falta de fundamentação das decisões que mantém a prisão, é mera reiteração do RHC n. 122.891/SP, ao qual foi negado provimento em 3/2/2020.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 14 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 316 do Código Penal, por duas vezes, e no art. 2º da Lei 12.850/13. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal regional, o qual teve a ordem denegada. 
    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 576.043, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
          (i) “considerando a natureza da prisão e a legislação vigente, a decisão que decretou a prisão do Recorrente deveria ser revisada, de ofício, em 23.04.2020; ou seja, independentemente de pedido ou iniciativa da parte interessada”; 
          (ii) “estando os autos, com seus apensos, aportados no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, desde 03.07.2019, aguardando julgamento do recurso de apelação, infere-se que a revisão da decretação da prisão preventiva do Recorrente deveria, ex officio, ser revisada, ou ter sido tomada à providência para tanto, pelo Eminente Desembargador Federal Relator do recurso em comento”. 
    5. A defesa requer “a concessão da liminar, com a posterior ratificação do presente, para que seja cassado o v. acórdão recorrido, a fim de ser relaxada a prisão preventiva de MILTON LIMA SILVA, expedindo-se, assim, Alvará de Soltura em seu favor, como medida de JUSTIÇA”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. De início, anoto que insurgência do paciente quanto ao pedido de revisão da prisão preventiva não foi analisada pelo TRF da 3ª Região, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Nessa linha, veja-se o HC 182.700-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso que ora se trata, dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região ao julgar o habeas corpus lá impetrado:
    “[...]
    Ao proferir a sentença, a autoridade impetrada manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade com os seguintes fundamentos: 
    Os réus devem permanecer presos preventivamente, já que não houve alteração fática apta a justificar as respectivas revogações, na forma do art. 312 do CPP. Com efeito, integram organização criminosa, que se manteve estável durante longo período de tempo, tendo como hábito achacar e amedrontar as vítimas fazendo uso de imagem da polícia federal. (id n. 90454601).
    Não há constrangimento ilegal a sanar. 
    A decisão impugnada está satisfatoriamente fundamentada conforme os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Veja-se que o paciente respondeu ao processo preso, não havendo ilegalidade em manter a prisão do réu que nessa condição respondeu a ação penal. 
    Admite-se a decretação da prisão preventiva do policial acusado de ter perpetrado grave delito no exercício de suas funções como garantia da ordem pública, pois é responsabilidade policial a sua manutenção (STJ, HC n. 52.959-SE, Rel. Min. Quaglia Barbosa, j. 01.06.06; HC n. 13.603-RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 17.08.00). 
    Não cuidou a impetração, por fim, de comprovar o preenchimento dos pressupostos subjetivos para a concessão da liberdade provisória, não havendo alteração fática suficiente a justificar o deferimento do direito de apelar em liberdade. 
    Verifica-se, também, da sentença condenatória que a convicção da autoridade impetrada formou-se com a análise de um conjunto de provas, de forma que não convém em ação de habeas corpus antecipar o julgamento do mérito da apelação interposta (Id n. 90461450), meio adequado para exaurir as alegações do réu a respeito de vícios na origem. 
    [...]”.
    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator